Tribunal: TJPA
Processo: 0815353-12.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815353-12.2025.8.14.0000

PACIENTE: FERNANDO DOS SANTOS MATA, ERILSON LOPES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor dos pacientes Erilson Lopes da Silva e Fernando dos Santos Mata, alegando nulidade na condução da audiência de custódia e da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sem a presença da defesa constituída.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a alegada nulidade da audiência de custódia, por ausência de defensor constituído, implica o reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva, diante da superveniência de sentença penal condenatória.

4. Também se examina a perda superveniente do objeto do habeas corpus em relação ao paciente que teve a prisão preventiva revogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em relação a Fernando dos Santos Mata, a revogação da prisão preventiva e imposição de medidas cautelares diversas acarretam perda superveniente do objeto da impetração.

6. Quanto a Erilson Lopes da Silva, a superveniência de sentença penal condenatória, proferida após instrução regular, com contraditório e ampla defesa, constitui novo título jurídico autônomo, apto a justificar a prisão.

7. Precedentes do STJ reconhecem que eventual vício em audiência de custódia resta superado por sentença condenatória, por configurar novo fundamento de constrição da liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem não conhecida por perda superveniente do objeto quanto ao paciente Fernando dos Santos Mata e por ausência de interesse processual útil quanto ao paciente Erilson Lopes da Silva.

Tese de julgamento: 1. A superveniência de sentença penal condenatória esvazia a alegação de nulidade da audiência de custódia por ausência de defensor, por configurar novo título judicial autônomo de prisão. 2. A revogação da prisão preventiva com imposição de medidas cautelares diversas acarreta perda superveniente do objeto do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LXVI; CPP, arts. 282, § 6º; 310, II; 312; 316; 319; 580.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e encerrada aos onze dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor dos pacientes ERILSON LOPES DA SILVA E FERNANDO DOS SANTOS MATA, contra ato do douto Juízo de Direito da 1TM Vara Criminal de Parauapebas/Pa, nos autos do processo nº 0812462-92.2025.8.14.0040.

Consta da impetração que os pacientes foram presos supostamente em flagrante as 00h58min, no dia 25 de julho de 2025, juntamente com o nacional Henrique Jesus Reis (apelido Rik Rick), no qual a autoridade policial imputou a Henrique Jesus Reis e Erilson Lopes da Silva, os crimes previstos no artigo 157, §3º c/c 14, II; artigo 180, “caput”, e artigo 288, “caput”, todos do código penal e para Fernando dos Santos Mata o crime previsto no artigo 288 do código penal.

Alega que após a juntada do auto de prisão flagrante pela Polícia Civil, o magistrado plantonista Leonardo Batista Pereira Cavalcante, manifestou-se, consoante ID: 149212741, (juntado as 11h18min), informando que o procedimento foi distribuído fora do horário regularmente contemplado pelo plantão judicial e por esse motivo determinou o encaminhamento do feito para a vara competente.

Afirma que não fora informado o horário da audiência de custódia, muito menos disponibilizado o link de acesso à audiência, mesmo assim logo após a decisão o ministério público juntou petição manifestando-se pela homologação da prisão em flagrante e pela conversão em prisão preventiva. ID: 149245752 (juntado as 12h49min).

Assevera que a audiência de custódia ocorreu, mesmo sem a presença do advogado constituído pelos pacientes, ora impetrante, tendo sido nomeado defensor público apenas para o terceiro custodiado (Rik Rick Henrique Jesus Reis), consoante ID: 149263738 (juntado as 15h57min). O Juízo, ao perceber a ausência do defensor constituído, determinou a intimação deste para manifestação no prazo de 24 horas, o que foi regularmente cumprido.

Aduz que mesmo após a apresentação da manifestação pela defesa técnica, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, o que evidencia a violação ao contraditório e à ampla defesa dos pacientes, garantias constitucionais asseguradas no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Dessa maneira, requer-se liminarmente, a concessão de tutela de urgência, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes, por estarem presos com base em ato processual eivado de nulidade absoluta. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente habeas corpus, com a concessão definitiva da ordem, declarando a nulidade da audiência de custódia, bem como da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, determinando a imediata soltura dos pacientes ou, alternativamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), se assim entender este Egrégio Tribunal.

A liminar indeferida pela Exma. Desa. Vania Fortes Bitar, na data de 01/08/2025, em razão do meu afastamento funcional.

As informações foram prestadas em 29/10/2025, tendo o Magistrado a quo esclarecido que:

“(...)Em resposta ao que foi solicitado sobre a situação processual dos pacientes FERNANDO DOS SANTOS MATA e ERILSON LOPES DA SILVA, que respondem ao processo de nº 0812462-92.2025.8.14.0040, aos quais são imputados as condutas do Art. 157, parág. 3º, c/c art. 14, inc. II, art. 180, caput e art. 288, parág. Único todos do CPB e art. 288, caput, do CPB. informo o seguinte: Primeiramente, cumpre ressaltar que o presente pedido de informações somente foi juntado aos autos e comunicado a este Gabinete no dia 23/10/2025. Consta no Inquérito Policial que no dia 24 de julho de 2025, por volta das 13h30min, no Bairro Paraíso, em Parauapebas-PA, os indiciados ERILSON LOPES DA SILVA, FERNANDO DOS SANTOS MATA e RIK RICK HENRIQUE DE JESUS REIS praticaram o crime de Latrocínio contra as vítimas Alex Teles de Farias e Pedro Mathyas Brito Bizerra. Depreende-se dos autos que no dia dos fatos, a guarnição do Grupamento de Prevenção Ativa (GPA), realizava patrulhamento ostensivo pela Rodovia PA-160, quando foi acionada pelos nacionais Alex Teles de Farias e Pedro Mathyas Brito Bizerra, os quais relataram terem sido vítimas de roubo à mão armada, onde um dos autores efetuou um disparo de arma de fogo, que por pouco não os atingiu. Na ocasião, a guarnição foi informada que os Acusados subtraíram uma motocicleta Honda Biz, com a placa RXH2B84, a qual estava sendo rastreada e sua última localização apontava para uma área de mata no Bairro Paraíso. Diante disso a equipe policial se deslocou até o local informado, onde localizaram o nacional RIK RICK HENRIQUE DE JESUS REIS em um barraco improvisado; onde a motocicleta roubada, foi localizada nos fundos do imóvel, com a carenagem removida e os polos da bateria desconectados, em aparente tentativa de evitar o rastreamento. Ressalta-se que, na porta do barraco, foi encontrada uma espingarda calibre 28, contendo um cartucho deflagrado e, ao lado, dois cartuchos intactos. Ainda no interior do local, foram encontradas duas caixas contendo diversas peças de motocicletas, cuja a procedência não foi justificada pelo Acusado, bem como, foi localizada uma motocicleta modelo MOTTU, Placa TAQ5D32, sem registro de roubo/furto até o momento. Ao ser questionado sobre os fatos, RIK RICK HENRIQUE DE JESUS REIS atribuiu a autoria do crime para o nacional ERILSON LOPES DA SILVA o qual ao perceber a presença policial, teria fugido pela área de mata. O Acusado RIK RICK se prontificou a conduzir a guarnição até a residência de ERILSON LOPES, onde também residiria o suposto mentor das ações criminosas, identificado como FERNANDO DOS SANTOS MATA conhecido como "MATA", proprietário do estabelecimento "Zap Lanches", situado na Rua Castro Alves, no Bairro da Paz. No deslocamento ao endereço indicado, RIK RICK apontou para uma motocicleta estacionada em frente à residência como sendo utilizada no crime. Após consulta ao Chassi (9C2KC16209R003821), constatou-se tratar-se de uma Honda CG 150 Titan Azul, Placa NSF-3568, com registro de roubo há 07 anos e placa cortada. Ao baterem à porta da residência, a guarnição foi recebida por ERILSON LOPES DA SILVA, o qual confessou a prática do roubo. Todavia alegou que RIK RICK foi o autor do disparo. Em seguida, compareceu ao local o nacional FERNANDO DOS SANTOS MATA o qual negou qualquer envolvimento nos crimes narrados. Diante da situação, todos os envolvidos foram conduzidos à Seccional. Quando inquiridos, ERILSON LOPES DA SILVA, FERNANDO DOS SANTOS MATA e RIK RICK HENRIQUE DE JESUS REIS exerceram o seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

ERILSON LOPES DA SILVA se encontra preso desde o dia 25/07/2025, sendo que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, em audiência de custodia, conforme decisão abaixo transcrita: “No que se refere à prisão dos autuados, entendo que seja o caso da conversão da prisão em flagrante em preventiva. Isso porque a gravidade em concreto da conduta e as consequências geradas pelo ato, notadamente pelo auto de apreensão, onde foi encontrado o objeto de roubo, bem como outras peças de motocicletas, produto de roubo e ou furto, comprovam, ao menos neste momento, a premente periculosidade dos agentes, sem perder de vista que um deles se encontrava armado e teria efetuado disparo de arma de fogo em via pública, circunstâncias que autorizam a conversão em prisão preventiva para garantir a ordem pública diante da gravidade em concreto dos fatos investigados. Analisando o evento, é possível vislumbrar ainda indícios de autoria e materialidade do fato, consubstanciados pelo auto de apresentação pelos depoimentos das testemunhas, o que cumpre a exigência do art. 312, in fine, do CPP. Ademais, a conduta atribuída aos autuados se encaixa nas situações em que a lei processual admite a decretação da prisão preventiva. No caso em comento, a insegurança social resta configurada pela gravidade em concreto da conduta atribuída aos agentes. Nessa medida, o contexto fático descrito nos autos nos faz crer que os padrões de comportamento exigidos à substituição da prisão preventiva por cautelares menos gravosas não se afiguram presentes. Sob esse viés, neste momento procedimental não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura dos custodiados e, conforme demonstrado na fundamentação supra, não possui condição de voltarem ao convívio social sem acarretar abalo à ordem pública, principalmente pelas vítimas (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). Saliento, a título de "obiter dictum", que a Defensoria Pública foi devidamente intimada para se manifestar nos autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e mesmo assim quedou-se inerte. Logo, por ocasião das conversões em prisões preventivas, não há que se falar em ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mesmo porque os fundamentos trazidos pela Defesa dos outros dois custodiados (ERILSON LOPES DA SILVA e FERNANDO DOS SANTOS MATOS), em virtude da aplicação do princípio da extensão (art. 580 do CPP), aplicar-se-iam ao assistido RIK RICK HENRIQUE JESUS REIS, caso este Juízo entendesse que não se encontram presentes os requisitos que ensejam a conversão do flagrante em preventiva, o que não é o caso, conforme fundamentação acima. Evidentemente que a apresentação de novas informações, aumentando a cognição do Estado-Juiz, poderá ser novamente analisada se cabível a substituição de medidas cautelares menos gravosas, distintas da prisão, mesmo porque a análise da prisão e de outras medidas cautelares se submete à cláusula "rebus sic stantibus" (art. 316, "caput", do CPP). Por ora, incontroverso que a situação apresentada é deveras grave, justificando a prisão preventiva.

FERNANDO DOS SANTOS MATA teve a prisão revogada em 19/08/2025.

A denúncia foi recebida no dia 06/08/2025.

Os réus foram citados regularmente e apresentaram resposta à acusação.

A prisão preventiva de ERILSON LOPES DA SILVA foi mantida, em 19/08/2025, nos termos dos arts. 311, 312, 313 e 316 do CPP, com base na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, considerando que, “O réu deve ser mantido custodiado para acautelar o meio social, o qual restou afetado pelo crime de tentativa de latrocínio, tratando-se de um tipo penal complexo, o que torna ainda mais grave a conduta supostamente imputada ao agente. Consta ainda da denúncia que o acusado teria admitido a suposta participação no crime, ao ter sido entregue pelo acusado RIK RICK HENRIQUE JESUS REIS.”

Na audiência realizada no dia 22/10/2025 foram ouvidas as testemunhas e realizado o interrogatório dos réus. (...)”

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo NÃO CONHECIMENTO do presente writ, em decorrência da perda superveniente de seu objeto, devendo ser julgado prejudicado o exame de mérito no que tange ao paciente FERNANDO DOS SANTOS MATA, seja pela deficiência de instrução em relação ao paciente ERILSON LOPES DA SILVA.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o remédio heroico ao argumento relativo à coação ilegal em razão da nulidade da audiência de custódia, bem como da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Inicialmente, cumpre asseverar que o remédio constitucional perdeu seu objeto em relação ao paciente FERNANDO DOS SANTOS MATA.

Isto porque, conforme informado pelo Magistrado a quo, a prisão do paciente FERNANDO foi revogada e aplicou medidas cautelares diversas da prisão. Colaciono:

“(...) II. DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE FERNANDO DOS SANTOS MATA

Entendo não ser mais o caso de manter a segregação cautelar do agente, considerando que há outras medidas cautelares menos gravosas que se adequam ao caso.

Verifico que a denúncia imputa ao agente unicamente o delito do art. 288 do CP. Além disso, o relato das vítimas é de que foram abordadas por dois homens brancos, o que vai de encontro às características físicas do denunciado FERNANDO, conforme ficha no sistema INFOPEN.

De acordo com o princípio da presunção de inocência, o direito à liberdade provisória é regra constitucional, pois, de acordo com o art. 5.º, inc. LXVI, da Constituição Federal de 1988, “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”.

Se o denunciado não comparecer aos acontecimentos processuais, surgirá motivo para nova prisão. Porém, tal hipótese não pode ser presumida.

Por esse motivo e não persistindo, ao menos por ora, a infringência aos requisitos do art. 312 do CPP, deve a prisão cautelar ser substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do novel art. 316 e do art. 319, ambos do CPP.

Pelo exposto, tendo em vista, ainda, não verificar risco à instrução processual e à ordem pública com a liberdade do agente, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de FERNANDO DOS SANTOS MATA, devendo ainda cumprir as seguintes medidas cautelares diversa da prisão:

A - Comparecimento bimestral perante a UPJ criminal da comarca de Parauapebas, entre os dias 1 e o dia 10 do mês, pelo prazo de 2 anos. Qualquer impossibilidade deve ser oportunamente comunicada e justificada ao juízo; O comparecimento deverá ser iniciado no mês de setembro do ano de 2025.

B - Informar qualquer eventual mudança de endereço e telefone atualizado;

C- Comparecer a todos os atos que for intimado;

Fica o réu advertido de que a inobservância de quaisquer das medidas acima determinadas poderá implicar em nova decretação de sua prisão preventiva, nos moldes do art. 312 e ss. do CPP, bem como sua ausência, considerando que foi citado pessoalmente.

Na eventualidade de o acusado estar preso por fato diverso, ficam suspensas as determinações acima, as quais deverão ser cumpridas quando da soltura do agente, sob pena de revogação da benesse.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA DEVIDAMENTE CLAUSULADO, devendo o agente ser posto liberdade se por outro motivo não estiver preso. (...)”

Assim, julgo prejudicado o pedido em relação ao paciente FERNANDO DOS SANTOS MATA, pela perda de objeto.

Já em relação ao paciente ERILSON LOPES DA SILVA, observo que o habeas corpus, enquanto ação constitucional vocacionada à tutela da liberdade de locomoção, exige demonstração concreta de ilegalidade ou abuso de poder que afronte, de forma atual e direta, o direito de ir e vir do paciente.

No caso em apreço, a impetração pretende o reconhecimento da nulidade da audiência de custódia, e consequentemente da prisão preventiva, por supostas irregularidades em sua condução ou mesmo pela sua não realização.

Todavia, verifica-se dos autos que sobreveio sentença penal condenatória, de modo que eventual irregularidade ocorrida na audiência de custódia encontra-se prejudicada, porquanto foi superada por novo título judicial, fundado em ampla instrução probatória, com contraditório e ampla defesa plenamente exercidos.

É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a alegação de nulidade da audiência de custódia resta superada com a prolação da sentença condenatória, porquanto esta constitui novo fundamento autônomo de constrição da liberdade, tornando irrelevante eventual vício na fase pré-processual. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“eventual nulidade da prisão em flagrante ficou superada com a decretação da prisão preventiva, posteriormente mantida na sentença condenatória.” (AgRg no RHC n. 159.040/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

Dessa forma, ausente interesse processual útil e atual, uma vez que o objeto do habeas corpus encontra-se esvaziado pela superveniência da condenação, impõe-se o não conhecimento da impetração, por ausência de interesse processual e perda superveniente do objeto.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, não conheço da ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/12/2025